Tribunal: TJSP
Processo: 0004899-47.2014.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Roubos majorados em concurso formal - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Causa de aumento (concurso de agentes) autenticada – Pena reajustada, com o afastamento da nota de maus antecedentes - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento - Recursos parcialmente providos.